Tribunal: STF
Processo: Rcl 57568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Paradigmas de confronto. Súmula Vinculante nº 37. ADI nºs 1.439 e 4.449. Equiparação e aumento de vencimento de servidores. Princípio da isonomia. Impossibilidade.



    1. A autoridade reclamada equiparou os cargos em questão em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37, a qual preconiza a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    2. Erronia na aplicação do referido tema, uma vez que a ausência de repercussão geral se deu sob a óptica da possibilidade de equiparação dos proventos para a incidência do teto remuneratório da EC nº 41/03, em razão da reafirmação da jurisprudência sedimentada do STF no sentido da impossibilidade de se equipararem os vencimentos e as vantagens percebidos pelos procuradores dos estados aos dos procuradores autárquicos, conclusão, inclusive, adotada nas ADI nºs 1.434 e 4.449, invocadas como paradigmas de confronto pela parte reclamante.



    3. Agravo regimental não provido.